Tribunal: TJDFT
Processo: 0721678-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721678-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA OLIMPIA DA COSTA EXECUTADO: CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA, FRANCISCO JOSE PAULOS CABRAL, ANDREA VELOSO DE CASTRO FERREIRA, ARIVALDO MODESTO DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por MARIA OLÍMPIA DA COSTA em face de CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA, FRANCISCO JOSÉ PAULOS CABRAL, ANDREA VELOSO DE CASTRO FERREIRA e ARIVALDO MODESTO DE SOUSA. Intimados para que promovessem o pagamento voluntário em 15 dias, os devedores efetuaram depósitos judiciais para pagamento do débito, consoante os comprovantes de IDs 12513808, 13394149, 13394150 e 13394151. A parte credora, por seu turno, concordou com o valor depositado, reconhecendo a satisfação do débito em relação a todos os executados (ID 13768902). ANTE O EXPOSTO, reconheço a satisfação integral da obrigação e extingo o processo, com amparo nos artigos 924, inciso II, c/c artigo 513, caput, ambos do Código de Processo Civil. Sem honorários. Custas processuais finais, se houver, pelos devedores. Expeça-se, independentemente do trânsito em julgado, alvará de levantamento da quantia depositada em favor da parte credora. Considerando que não há interesse recursal, certifique-se o imediato trânsito em julgado e, após as providências de praxe, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator